Tribunal: TJSP
Processo: 0001101-42.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001101-42.2017.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante JOSE ANTONIO
GUIDUGLI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido parcialmente o E. Revisor, Des. Alvaro Castello, que reduz a pena de suspensão da
CNH para 04(quatro) meses, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001101-42.2017.8.26.0466
Apelante: Jose Antonio Guidugli Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Jose Aldo Mesquita
Comarca: Pontal
Voto no 15046
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
MAJORADO E INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO
DE COISA EM CASO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
COM VÍTIMA PRELIMINAR Cerceamento de defesa Não
realização de perícia com reconstituição dos fatos Decisão que
bem fundamentou a rejeição da realização de perícia A perícia
pretendida não só era dispensável, mas também impossível de ser
realizada no momento em que requerida - Réu que deu causa à não
realização de prova técnica Preliminar rejeitada MÉRITO
Pretendida absolvição Impossibilidade Quadro probatório apto
a alicerçar a condenação e acusado que confessou a prática das
condutas em voga
Eventual concorrência do ofendido para o
desfecho trágico não afasta a responsabilidade do réu por ter agido
com culpa Inexistência de compensação de culpas em sede penal
Inexigibilidade de conduta diversa não configurada
Não
demonstrado que o réu corria risco pessoal caso tivesse parado para
socorrer a vítima
Reprimendas adequadamente dosadas, não
merecendo qualquer reparo Regime inicial semiaberto mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 325/335, de lavra do MM. Juiz
de Direito Dr. Fabiano Mota Cardoso, acrescenta-se que José Antônio Guidugli Júnior
foi condenado às penas de quatro anos e seis meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena, como
incurso no art. 302, § 1o, inciso III, e art. 312, caput, da Lei no 9.503/97, nos termos do
art. 69 do Código Penal.
Irresignado, apelou o réu (fls. 349/377). Requer, preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade do processo a partir da defesa prévia, por cerceamento de
defesa, pois negado o pedido de realização de perícia com reconstituição dos fatos. No
mérito, bate-se pelo desfecho absolutório. Sustenta que não restou demonstrada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa no ocorrido, alegando ter sido a própria vítima quem se colocou em situação de
risco, ocasionando o evento fatal. Ventila, outrossim, tese de inexigibilidade de conduta
diversa, argumentando que não parou para socorrer a vítima porque estava sozinho e
havia muitos amigos do ofendido no local, temendo sofrer represálias.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 383/387, e contrarrazões
de José Aldo Mesquita, assistente de acusação, a fls. 394/396, ambas pela manutenção
da r. sentença guerreada.
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito
pelo Dr. Marcelo Dawalibi, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (fls. 404/418).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2017, às 18h, na
estrada vicinal Paulo de Castro Prado, na cidade de Pontal, José Antônio Guidugli
Júnior praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, deixando de
prestar socorro à vítima fatal do acidente, Anderson de Oliveira Mesquita, embora
pudesse fazê-lo sem risco pessoal (fls. 87/90).
Consta ainda que, em data posterior aos fatos anteriormente
narrados, José Antônio Guidugli Júnior inovou artificiosamente, em caso de acidente
automobilístico com vítima, na pendência de respectivo procedimento policial
preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado do veículo acidentado, a fim
de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz.
Segundo apurado, “no dia dos fatos a vítima Anderson foi a um
torneio de futebol próximo à cidade de Cândia e regressava de bicicleta com cerca de
mais 05 amigos pela vicinal Plínio de Castro Prado, no sentido Sales-Cândia, em sua
mão de direção.
O denunciado JOSÉ ANTÔNIO trafegava pela mesma rodovia
conduzindo o veículo Pálio ELX, placa DSG-5360, também no sentido Sales Cândia
quando, não se utilizando da devida prudência e cautela necessária, deslocou-se para a
pista oposta a fim de realizar a ultrapassagem de uma camionete S10 e, ao retornar
para sua mão de direção, invadiu o acostamento, por onde trafegava a vítima e veio a
colidir seu veículo na traseira da bicicleta por ela conduzida. Em seguida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciado empreendeu imediata fuga, sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima,
embora tivesse total condição de fazê-lo sem qualquer risco pessoa. A vítima foi
socorrida à Santa Casa de Franca, no entanto veio a óbito em razão das lesões sofridas
com o impacto, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 28/30.
Além de não prestar socorro, o denunciado, a fim de esquivar-se
de sua responsabilidade criminal, levou seu veículo até a oficina AW Quality, na cidade
de Sertãozinho, para que fosse feito o reparo das avarias e, consequentemente,
encobrimento dos vestígios, sem efetuar qualquer comunicação à autoridade policial.
Ocorre que um tio da vítima Reinaldo Mesquita encontrou no
local dos fatos parte do para-choque dianteiro do veículo Pálio de propriedade do
denunciado e o apresentou na Delegacia de Polícia. Apurou-se que um veículo com as
características do veículo envolvido no acidente se encontrava na oficina mecânica
mencionada, a peça encontrada no local dos fatos foi levada à oficina e encaixou-se
perfeitamente no veículo que se constatou que pertencia ao denunciado”.
Preliminar
3. Não quadra a alegação de cerceamento de defesa em razão da
negativa de realização de perícia com reconstituição dos fatos.
A decisão que negou a realização da perícia foi bem fundamentada
(fls. 134), corretamente observando que o pedido defensivo era contraditório com as
condutas do acusado.
De fato, José Antônio solicitou uma reprodução simulada dos fatos
após fugir da cena do crime, sem prestar socorro à vítima fatal e após levar seu veículo
para efetuar reparos, sem comunicar à autoridade policial a ocorrência do fato ou
preservar vestígios que poderiam ser úteis para a prova técnica.
Para a realização de perícia com reconstituição dos fatos, a fim de
elucidar a dinâmica do evento, seria imprescindível que a cena do crime tivesse sido
preservada, sem qualquer interferência, e registrada por profissional especialista. Note-
se que o próprio réu tornou isto impossível ao se evadir e, posteriormente, ao tentar
eliminar os vestígios do fato. Trata-se, pois, de pedido manifestamente contraditório,
que não podia ser atendido.
Ademais, a realização da referida perícia no local dos fatos, a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
altura e, a bem da verdade, assim também no momento em que requerida não só é
despicienda, como também impossível.
Rejeitada, pois, a preliminar.
Mérito
4. A autoria e a materialidade delitivas foram suficientemente
comprovadas, sobretudo pelos boletins de ocorrência (fls. 04/06 e fls. 09/10), pela ficha
de atendimento ambulatorial do ofendido (fls. 11/12), pelas fotografias (fls. 13/17), pelo
auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), pelo laudo necroscópico (fls. 29/31), pelo laudo
de constatação de danos (fls. 32/36) e pela prova oral coligida (fls. 07, 18/19, 25, 44, 47,
63 e mídia digital).
Não se está a discutir a autoria delitiva, mesmo porque o acusado
confessou a prática dos crimes a ele imputados a todo tempo. O que ora se debate é a
dinâmica dos fatos.
Interrogado na delegacia (fls. 18/19), asseverou que, na data dos
fatos, encontrava-se na casa de sua namorada, em Orlândia, sendo que, por volta das
17h30, iniciou seu caminho de retorno para sua casa na cidade de Sertãozinho pela
vicinal Plínio de Castro Prado. Relatou que, três ou quatro quilômetros antes de chegar
em Cândia, conduzia seu veículo sentido Orlândia-Pontal, e uma camionete S-10 preta,
de cabine dupla, segua em sua frente. Afirmou que, em uma reta, a camionete realizou
manobra de ultrapassagem de um veículo modelo sedan de cor branca, sendo que o
acusado seguiu em seu encalço e também ultrapassou o automóvel. Argumentou que
neste momento viu cerca de seis bicicletas seguindo no mesmo sentido que ele, mas na
mão contrária da via, próximas ao acostamento de terra. Disse que tanto ele quanto a
camionete realizaram a ultrapassagem do automóvel sem maiores dificuldades, tendo
alcançado entre 100 e 110 km/h quando da manobra, e retornaram para a via de
rolamento. Narrou que, pouco depois, a camionete S10 reduziu sua velocidade para
aproximadamente 80 km/h, momento em que decidiu ultrapassá-la. Afirmou que entrou
na faixa da esquerda para iniciar a manobra, momento em que foi surpreendido por uma
bicicleta que seguia em frente à camionete, sendo que em dado momento a vítima
derivou para a esquerda e entrou na frente do veículo do acusado. Disse que tentou jogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o veículo para a esquerda, mas não conseguiu evitar o acidente, atingindo a lateral
esquerda traseira da bicicleta com o canto dianteiro direito de seu automóvel. Alegou
que decidiu não parar no local do acidente, pois teve medo de represálias e linchamento
por parte dos demais ciclistas que estavam na via; afirmou que, como viu que a
camionete e outros veículos que passavam pelo local pararam, teve certeza que o ciclista
atingido seria atendido. Asseverou ter seguido com o veículo até sua casa, onde guardou-
o na garagem. Relatou que na quarta-feira, dia 08/03/2017, levou seu veículo até uma
oficina em Sertãozinho para que fossem feitos os reparos necessários. Na sexta-feira
seguinte, recebeu em sua residência uma equipe da polícia militar, que o informou sobre
o registro de ocorrência por homicídio culposo e que já sabiam que seu automóvel
estava envolvido no evento fatal. Alegou que somente nesse momento soube da morte
da vítima, tendo confessado aos policiais que era ele o condutor do automóvel no
momento do acidente. Negou que tivesse ingerido bebidas alcoólicas ou utilizado
entorpecentes antes de assumir a condução do veículo.
Em juízo (mídia digital), corroborou a versão apresentada
anteriormente.
Contudo, sua tentativa de imputar toda a responsabilidade pelo
evento ao de cujus não prospera, tendo restado claro que José Antônio colaborou de
forma relevante e substancial para o desfecho trágico.
A testemunha Júlio César Bueno Brazão (fls. 27 e mídia digital),
colega da vítima, relatou que na ocasião ele, a vítima Anderson e cerca de outros cinco
amigos retornavam de uma partida de futebol que ocorrera em Cândia para o centro do
distrito. Afirmou que a via que vai de Sales para Cândia é simples e que o ofendido
seguia na mão correta da via (no sentido de Sales para Cândia), sendo que o declarante e
os demais amigos seguiam na via contrária. Asseverou que o veículo do acusado estava
atrás de Anderson, sendo que, ao realizar a ultrapassagem de um veículo que estava à
sua frente (entre o réu e a vítima), passou pelo grupo de ciclistas e quase colidiu com
uma camionete que vinha de Cândia para Sales, que foi obrigada a jogar o veículo para
o acostamento a fim de evitar a batida. Narrou que, para evitar a colisão, o acusado
jogou o veículo de volta para a pista onde antes trafegava, momento em que bateu no
ofendido. Afirmou que José Antônio não parou o veículo e não prestou qualquer tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de socorro, tendo se evadido do local. Argumentou que a pessoa de nome Wânia parou
seu veículo e prestou socorro. Em juízo, acrescentou ainda que o réu estava em alta
velocidade e que sequer freou após atropelar Anderson, seguindo em desabalada fuga.
Vilson Leonardo Teixeira Rodrigues (fls. 47) declarou que, na
ocasião, retornavam ele e outros cinco colegas dentre eles o ofendido Anderson de
um torneio de futebol ocorrido num campo ali próximo. Asseverou que ele e Júlio César
estavam mais à frente do grupo e que trafegavam em suas bicicletas na contramão da
via, enquanto Anderson conduzia sua bicicleta na mão correta, do outro lado da estrada.
Relatou que o acusado estava em alta velocidade e que, após finalizar uma curva na
rodovia já com metade do carro na contramão de direção, ultrapassou uma camionete
S-10, manobra que obrigou o condutor que transitava pela pista da esquerda a jogar seu
veículo no acostamento da estrada, a fim de evitar colisão frontal. Afirmou que José
Antônio trafegou pela contramão por alguns metros antes de retornar à sua pista,
momento em que abalroou a vítima. Em sede de contraditório, acresceu que o réu não
prestou qualquer socorro à vítima, bem como que manobras de ultrapassagem eram
proibidas no trecho da via onde ocorreu o acidente.
Incabível questionar-se a credibilidade das narrativas das
testemunhas oculares, conforme pretende o acusado. Seus relatos são coesos e seguros,
estando em consonância com o conjunto probatório.
Não se nota qualquer divergência significativa no depoimento das
vítimas, mesmo passados mais de dois anos dos fatos. As narrativas de Júlio César e
Vilson são muito similares, mantendo-se firme a história principal quanto ao ocorrido.
É certo que Vilson relatou a posição de cada um dos específicos
veículos envolvidos na situação de maneira diferente, embora tenha narrado a dinâmica
dos fatos de maneira idêntica à outra testemunha. Contudo, de se considerar que
eventuais divergências quanto a pequenos detalhes são irrelevantes, porquanto não
afetam a narrativa principal dos fatos.
Neste sentido:
“ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando o réu como
autor - validade - pequenas divergências que não versam sobre
ponto relevante - divergência que não abala a credibilidade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimento até porque ouvido depois de quase 06 anos -
divergência sobre a cor de pele do autor - natural, diante da
dificuldade das pessoas em declinar tal característica -
coincidência de outras características indicadas pela vítima -
pronto reconhecimento do réu pela vítima em ambas as fases - de
rigor a condenação - provimento para este fim.” (TJSP, Ap
0050589-62.2011.8.26.0405, 12a Câmara, Rel. Des. Lauro Mens de
Mello, j. 02/08/2018).
“(...) Os depoimentos das testemunhas de acusação e da vítima
merecem integral credibilidade, haja vista inexistir, nos autos,
qualquer elemento de prova apto a infirmar sua força de
convicção, observando-se que pequenas contradições são ínsitas à
prova oral, e, na espécie, não maculam a sólida prova acusatória
coligida.
Não havia qualquer motivo para que viessem a imputar ao réu,
falsamente, a prática dos fatos descritos na denúncia, cientes das
graves consequências de suas declarações.” (STJ, REsp 1479869,
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03/06/2015).
Também há de se considerar o enorme abalo emocional e
psicológico sofrido pelos declarantes ao testemunharem evento de tamanha violência,
que vitimou pessoa que lhes era querida. Não é difícil compreender que o estresse
gerado pela situação traumática possa ter alterado a percepção dos fatos quanto a
pequenos detalhes.
As demais testemunhas, por seu turno, nada contribuíram a
esclarecer a dinâmica dos fatos, eis que não testemunharam o ocorrido.
Reinaldo Mesquita (fls. 07 e mídia digital), tio da vítima, asseverou
que, na data dos fatos, após o ocorrido, dirigia-se ao hospital para onde Anderson foi
encaminhado e, transitando pelo local onde se deu o acidente, encontrou um pedaço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parachoque dianteiro do automóvel envolvido no atropelamento, sendo que guardou a
peça para apresentá-la posteriormente à polícia. Disse que ele e os familiares
procuraram pelo veículo envolvido no acidente, sendo que o localizaram em uma
oficina mecânica em Sertãozinho. Afirmou que testou a peça no automóvel e ela se
encaixou perfeitamente.
Wânia Gabriele Mantovani Silva (fls. 44 e mídia digital), pessoa
que transitava com seu veículo pela via e parou para socorrer Anderson, nada pôde
acrescentar a esclarecer a dinâmica dos fatos, eis que não os testemunhou. Apenas disse
que viu a vítima caída ao chão e que se ofereceu para leva-lo ao hospital.
Wilson Ademar Araújo (fls. 63), proprietário da oficina para onde o
acusado levou seu veículo para reparo, relatou que o carro foi encaminhado para seu
estabelecimento através de seguradora, razão pela qual não soube enunciar a dinâmica
dos fatos. Afirmou que o carro permaneceu em sua oficina sem ser manuseado por
aproximadamente dois dias, oportunidade em que familiares da vítima foram até o local
e narraram o ocorrido. Asseverou que os familiares acionaram a Polícia Militar e o
veículo foi apreendido, sendo que, após um tempo, o automóvel foi restituído pela
Polícia e ele iniciou o conserto. Por fim, disse que teve contato com o proprietário do
veículo apenas no momento da entrega do automóvel já reformado, e que jamais
discutiram o acidente.
Maria Cristina Novello (mídia digital), namorada do réu, apenas
relatou que, na data dos fatos, José Antônio deixou-a em casa e foi embora por volta
das 17h, nada sabendo dizer a respeito dos fatos ora em voga.
Quanto ao depoimento do perito Fabio Schonhofen Pankowski
(mídia digital), há de ser considerado com cautelas. Como bem apontado na sentença,
o laudo foi apresentado unilateralmente pelo acusado, sem que pudesse a acusação
formular quesitos. Outrossim, como o réu se evadiu da cena do crime e não foi possível
constatar a dinâmica dos fatos especialmente através da observação da posição em
que se imobilizaram o veículo, a bicicleta e o corpo do ofendido , o experto trabalhou
com base na versão apresentada pelo réu, e não na cena real do acidente.
Vê-se, assim, que a versão ofertada pelo acusado não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sintonia com as demais provas coligidas, restando isolada. As testemunhas
presenciais foram uníssonas ao narrar que José Antônio realizou ultrapassagem
perigosa, em alta velocidade, em local onde a manobra era proibida, o que acabou
resultando no acidente fatal.
Ressalte-se uma vez mais, como já apontado anteriormente, que o
próprio réu deu causa à ausência de laudo pericial oficial para elucidar a dinâmica dos
fatos, vez que se evadiu do local do acidente e, em seguida, levou o veículo para ser
consertado, na tentativa de encobrir os vestígios do crime cometido.
Enfim, diante destes robustos elementos de prova, era mesmo de
rigor o desfecho condenatório.
5. Cabe ressaltar que a eventual concorrência do ofendido para o
desfecho trágico não afasta a responsabilidade do réu por ter agido com culpa, vez que
não há compensação de culpas em sede penal.
A propósito do tema, veja-se precedente desta E. Câmara:
“Percebe-se então que não houve por parte do motorista o
cuidado necessário no sentido de se adotar todas as cautelas
devidas a fim de se evitar o acidente, agindo o Apelante com
imprudência e negligência ao conduzir seu veículo em velocidade
acima da permitida para o local, sob influência de álcool, com
sua sensibilidade e reflexos alterados, ocasionando o acidente
que levou a vítima à óbito. E mesmo que a vítima tivesse alguma
parcela de culpa no evento ocorrido, fato é que, não existe a
compensação de culpa no Direito Penal, portanto a condenação
se impõe. Assim, não há que se falar em absolvição” (Apelação
no 0001927-11.2007.8.26.0372, Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 23/09/2014).
No mais, a própria narrativa do acusado demonstra que ele não foi
zeloso em sua manobra. Afinal, ao notar que a camionete que trafegava em sua frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduziu substancialmente a velocidade, deveria também ter tomado as devidas
precauções para verificar a existência de algum obstáculo ou, no caso, do ofendido
na pista.
Irrelevante ainda a ausência de provas nos autos com relação a
supostas irregularidades cometidas pela vítima na condução da sua bicicleta como,
por exemplo, o estado de conservação da bicicleta, o uso ou não de equipamentos de
proteção, entre outros enumerados pela defesa do acusado. Qualquer uma destas falhas
em que o ofendido talvez tenha incorrido é de reduzidíssima expressão, se não
completamente irrelevante, para o desfecho fatal.
Não se pode olvidar, ainda, que em situações de trânsito deve ser
respeitada a regra da hipossuficiência, que se resume em uma simples frase: o maior
protege o menor. Assim, os ônibus e caminhões devem proteger os carros, os carros
devem proteger os ciclistas, e todos devem proteger os pedestres. No caso dos autos,
José Antônio tinha responsabilidade e dever de cuidado com a vítima, mais suscetível e
vulnerável na situação.
6. Também andou bem a r. sentença apelada ao reconhecer a causa
de aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Os autos revelam que José Antônio evadiu-se da cena do acidente
sem prestar qualquer socorro à vítima Anderson, o que o próprio réu admitiu.
Descabida a tese de inexigibilidade de conduta diversa. Ao
contrário do que alega a defesa, não restou demonstrada a existência de risco pessoal ao
acusado para a prestação de socorro. Não há qualquer elemento probatório nos autos
que indicasse o perigo à vida ou à integridade física do réu.
Tivesse o réu supostamente fugido somente por temer possíveis
represálias ou agressões por parte dos colegas da vítima, e sentindo-se inseguro para
socorrê-lo ele mesmo, poderia ter acionado a polícia ou o serviço de emergências
médicas a fim de relatar o ocorrido e garantir que a vítima fosse assistida.
Não o fez. Pelo contrário, José Antônio evadiu-se do local e levou
seu veículo para ser consertado, na tentativa de se livrar dos vestígios do delito antes
que pudesse ser identificado, em inovação artificiosa também sancionada pela lei.
Isso está a demonstrar que o verdadeiro intuito do réu, ao fugir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cena do crime, era furtar-se à aplicação da lei penal.
7. Em relação à pena corporal, tampouco comporta alteração, eis
que adequadamente fixada para o caso dos autos.
7.1. Quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, a pena-base do acusado foi exasperada em metade. Para tanto, o d.
magistrado a quo considerou a culpabilidade e o juízo de reprovabilidade da conduta,
anotando que “[o] réu trafegava em alta velocidade em um local conhecido pelo intenso
fluxo de ciclistas e veículos. Realizou ultrapassagem perigosa, em local proibido (faixa
contínua) e em uma curva. Com tais condutas ele gerou concreto perigo de dano a toda
coletividade, na medida em que no local estavam diversos ciclistas e motoristas, com
suas famílias”.
Na segunda fase da dosimetria, a pena restou inalterada.
Por fim, tendo em vista a causa de aumento referente à omissão de
socorro, a reprimenda do réu foi aumentada de 1/3, tornando-se definitiva em 4 anos de
detenção.
7.2. Relativamente ao crime de fraude processual no trânsito, a
pena foi fixada no mínimo, qual seja, 6 meses de detenção.
7.3. Observadas as regras de concurso material de delitos (art. 69
do CP), a reprimenda do acusado restou definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão.
7.4. Igualmente correta a fixação da pena de suspensão da
habilitação para dirigir.
É certo que essa reprimenda deve ser estabelecida de modo
proporcional à gravidade do delito cometido e, também, ao grau de culpa revelado pelo
agente, conforme já salientado por esta Câmara em diversos julgamentos (veja-se, a
título de exemplo, acórdão proferido nos Embargos Infringentes no
0001927-11.2007.8.26.0372/50000, de relatoria do eminente Des. Geraldo Wohlers, j.
18/08/2015).
No caso dos autos, o prazo de suspensão foi adequadamente fixado
em período equivalente ao da pena principal, como tem admitido este Câmara em
recentes julgados (Apelação n. 0057640-78.2018.8.26.0050, j. 19.11.2020; Apelação
0000650-83.2017.8.26.0638, j. 26.11.2020, ambos de relatoria do eminente Des. Ruy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alberto Leme Cavalheiro). Há que se considerar, para tanto, para tanto, a extrema
gravidade das condutas do réu, que cometeu crime de extrema gravidade na direção de
veículo automotor, não socorreu a vítima e tentou furtar-se à aplicação da lei penal
tudo a recomendar que esteja impedido de conduzir automóveis pelo mesmo período da
pena restritiva de liberdade.
8. Corretamente fixado o regime semiaberto para início de
desconto da reprimenda, tendo-se em conta a gravidade da conduta, considerado o caso
concreto, bem como a quantidade de pena imposta.
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.726 (Digital)
Apelação Criminal no 0001101-42.2017.8.26.0466
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Pontal
Apelante:
JOSE ANTONIO GUIDUGLI JUNIOR
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratificando o relatório lançado nos autos pelo
eminente Relator, Dr. CESAR MECCHI MORALES, peço vênia para
dele divergir parcialmente.
No que concerne à reprimenda do crime de
trânsito, verifica-se que foi criteriosamente dosada, de acordo com as
especificidades da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do
acusado, tendo sido exasperada sucessivamente em 1⁄2 (pela maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprovabilidade da conduta) e 1/3 (o réu deixou de prestar socorro à
vítima do acidente, quando possível fazê-lo sem risco pessoal).
Porém, relativamente à sanção de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor (artigo 293, caput, CTB),
entendo que a exasperação de sua pena-base (02 meses) deveria ter
obedecido ao mesmo critério utilizado para fixar a reprimenda
corporal.
Assim,
realizadas
as
operações
aritméticas
acima
especificadas, há que se reduzir a pena restritiva para o montante de
04 (quatro) meses.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 04 (quatro)
meses.
ÁLVARO CASTELLO
Revisor Parcialmente Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
1314ED95
14
16
Declarações de
Votos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
1466D368
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001101-42.2017.8.26.0466 e o código de confirmação da tabela acima.